Tribunal: TJPA
Processo: 0000179-26.2003.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000179-26.2003.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, MANOEL GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 158, § 1º DO CPB

– EXTORSÃO QUALIFICADA.
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ – EXEGESE DO ART. 385, DO CPP – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
3)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA QUE NÃO SE SUBMETE À UM PADRÃO ARITIMÉTICO. IMPROVIMENTO. CÁLCULO DA PENA AMPARADO NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
4)

MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS CORPÓREAS APLICADAS NA SENTENÇA.
5)
SUBMISSÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
6)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
7)
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDO.
RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO APÓS CORRETA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MANOEL GOMES DE SOUZA e RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 158, §1º do CPB, cominando,
ao primeiro
, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e de reclusão, e mais 177 (cento e setenta e sete) dias-multa e,
ao segundo
, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 300 (trezentos) dias-multa, além da perda do cargo público de Raimundo Lopes, tendo sido fixado para ambos o regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes arguem a preliminar de violação ao sistema acusatório, e dos princípios da imparcialidade, da correlação e da inércia da jurisdição, aduzindo para tanto que o magistrado sentenciante desconsiderou o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, razão pela qual, demandam pela declaração de nulidade da sentença, remetendo-se os autos a um novo magistrado designado para atuar no feito.

Subsidiariamente, demandaram pela reforma da dosimetria da pena a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, bem como, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação as circunstâncias atenuantes, devendo ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento das reprimendas.

Por fim, demandou pelo prequestionamento de toda matéria suscitada para fim de interposição de recursos junto às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que os réus sejam absolvidos por insuficiência de provas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em sede preliminar, demandam os recorrentes pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, destacando em suma que, em sede de alegações finais, o
Dominus

Litis
se manifestou pela absolvição dos acusados, todavia, a o juízo originário desconsiderou o pleito, condenando os ora apelantes, violando o sistema acusatório, bem como, os princípios da imparcialidade, da correlação e da inércia da jurisdição.

Razão não assiste ao pleito preliminar. Explico:

Com efeito, termos do art. 385 do CPP
[1]
, em se tratando de crime de ação pública, pode o juiz, mesmo diante de pedido de absolvição do Ministério Público, condenar o réu, podendo, inclusive, reconhecer agravantes que não constem na denúncia.

Há, no entanto, quem defenda a tese de que face a requerimento de absolvição formulado pela acusação, estaria o juiz obrigado a acolher o pedido e, por consequência, absolver o réu. O argumento dos defensores da aludida tese é no sentido de que a Constituição de 1988 adotou, de forma clara, o sistema acusatório, prevendo a nítida separação entre órgão acusador e órgão julgador. Ainda segundo essa corrente, para a efetivação do
jus puniendi
, faz-se necessário que a acusação e o julgador se entendam quanto à existência de crime, havendo, em outras palavras, uma relação de prejudicialidade entre o convencimento do promotor e do magistrado, caso contrário, este estaria atuando de ofício, em flagrante desrespeito ao sistema acusatório.

Todavia, com o advento da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a adotar o sistema processual acusatório, segundo o qual as funções acusatórias e julgadoras não se concentram no mesmo órgão. Destarte, ao se dividir as tarefas de acusar e julgar, procurou-se dar ao julgador condições psicológicas de decidir com menos influências externas, ou seja, da forma mais imparcial possível.

Nesse sentido, percebe-se que a vinculação do juiz ao pedido do Ministério Público romperia com o referido sistema, na medida em que transferiria para a acusação o poder de decidir o rumo do julgamento do réu, reunindo, em um só órgão, as funções de acusar e decidir, em clara reminiscência ao sistema inquisitivo.

Ademais, como cediço, o juiz, segundo o seu livre convencimento, é livre para apreciar a totalidade das provas trazidas aos autos, sopesando-as para, então, proferir sua decisão de forma motivada, nos termos do art. 155 do CPP
[2]
, não se subordinando, portanto, a nenhum pedido anterior do
Parquet
, o qual pode, inclusive, recorrer em favor do réu do qual a absolvição foi pedida.

Ao discorrer sobre o aludido tema, o jurista Guilherme de Souza Nucci assim leciona,
verbis
:

"Do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nas primas da obrigatoriedade e indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está o juiz fadado a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação, e consequentemente, a condenação, desde que haja provas à sustentá-la. (...)”.
[3]

Nesse contexto, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
HC nº 69.957
, concluiu no sentido de que a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o julgador, conforme dispõe o art. 385 do
CPP
, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente e atende ao sistema do livre convencimento motivado.

Comungando com esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a regra do artigo 385, do CPP é constitucional, podendo o juiz condenar o réu, mesmo que exista pedido de absolvição por parte do Ministério Público. Confira-se alguns julgados,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES FINAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal (HC 213.935/RJ, Rel.

Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 22/8/2012; e HC 150.

499,

Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 27/8/2012). Não obstante, nada impede o direto exame do tema por esta Corte, na constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2.

O fato de o Ministério Público, em alegações finais, ter postulado a absolvição do paciente, não vincula o julgador, que pode decidir segundo seu livre convencimento.

3. Em se tratando de ato infracional praticado mediante violência ou grave

ameaça

à

pessoa

é

possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Habeas corpus denegado. (STJ. HC 342.992/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016)

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES.
ART. 385 DO CPP. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA CF/1988.
VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO STF.
ABSOLVIÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17/STJ. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA QUE SUBSISTE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que o fato de o órgão ministerial manifestar-se pela absolvição do réu, tanto em alegações finais, quanto em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado e, ainda, por aplicação do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC nº 152.128 – SC. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 05/02/2013)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CONDUTA TÍPICA. RECONHECIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.

- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

-
O fato de o Ministério Público manifestar-se pela absolvição do réu, seja em alegações finais, seja em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, o qual tem liberdade de decidir de acordo com o seu livre convencimento, a teor do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 284.611/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. É verdade que o Ministério Público requereu, em alegações finais, a absolvição dos pacientes. E, nas contrarrazões do recurso de apelação criminal por eles interposto, também se manifestou pelo provimento, para absolvê-los.

2. No entanto, é pacífico o entendimento de que a condenação, em tais circunstâncias, não caracteriza coação ilegal, pois o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público. Tem ele liberdade de decidir, de acordo com o seu livre convencimento.

3. Não procede a assertiva de que o artigo
385
do
Código de Processo Penal
não fora recepcionado pela
Constituição Federal
de 1988.

4. Ordem denegada.
(HC 137.322-DF Rel. Ministro Celso Limongi convocado do TJSP - Sexta Turma, DJ 05/05/2011)

Dessa forma, conclui-se que não está o julgador vinculado ao pedido absolutório formulado pelo Ministério Público, razão pela qual, não há que se falar na violação do princípio da correlação, da imparcialidade do juízo sentenciante, da inércia da jurisdição ou mesmo do sistema acusatório.

Superado o pleito preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 20/12/2002, os acusados foram surpreendidos pela policial militar Célia de Oliveira Bragança logo depois de terem abordado as vítimas Reginaldo Ferreira Ruivo e Maria de Nazaré da Cunha Moraes.

Informa que RAIMUNDO NONATO, portando um revólver, ordenou a Reginaldo Ruivo, o qual trazia consigo R$14.000,00, a entrar em seu veículo, enquanto MANOEL fazia o mesmo em relação à Maria de Nazaré, ocasião em que a policial militar Célia foi alertada pelo anúncio de assalto, motivo pelo qual se aproximou e abordou o primeiro, a fim de esclarecer o que estava ocorrendo.

Relata que RAIMUNDO NONATO, identificando-se como policial civil, e informou naquela oportunidade que a vítima seria um traficante que estaria em poder de R$ 15.000,00, sendo em seguida decidido que todos se dirigiriam à Seccional para melhores esclarecimentos. Já na delegacia RAIMUNDO NONATO teria afirmado que não era policial civil, dizendo que apenas havia sido aprovado no concurso respectivo, estando ainda no aguardo para assumir o cargo; que ele confessou que pretendia obter vantagem pecuniária em detrimento da vítima, supondo ser ela traficante; bem como que o referido denunciado teria se livrado da arma de fogo empregada na empreitada antes de ser preso.

O órgão ministerial aditou a denúncia, pleiteando pela modificação do crime pelos quais os réus haviam sido inicialmente denunciados, a saber: roubo majorado, para o crime de extorsão qualificada.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de extorsão qualificada pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, descrito no art. 158, §1º do CPB.

No mérito, os apelantes demandam tão somente pela reforma da dosimetria da pena, pugnando pela sua fixação no mínimo legal, bem como, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), além da adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Melhor sorte não assiste o pleito dos aludidos recorrentes.

Da dosimetria do réu
Manoel Gomes de Souza
.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que o magistrado de piso avaliou corretamente em desfavor do referido acusado o vetor das
circunstâncias do delito
, fundamentando-se no fato de que o crime foi cometido mediante intensa agressão psicológica, inclusive com a acusação direcionada às vítimas de que elas estariam praticando o crime de tráfico, reduzindo-lhe de forma acentuada sua defesa.

Destarte, a valoração negativa de tal vetor, por si só, justificam plenamente a exasperação da pena base ao patamar próximo ao médio previsto para o tipo penal, isto é, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Em sequência, evidencia-se que o magistrado de piso não submeteu a pena pecuniária ao procedimento trifásico, estipulando-a de forma aleatória, sem guardar razoabilidade e proporcionalidade em relação à pena corpórea, motivo pelo qual, fixo a pena acessória em
100 (cem) dias-multa
.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, no mesmo
quantum
estabelecido na sentença, restando a pena intermediária quantificada em
06 (seis) anos de reclusão, e a pena pecuniária em 80 (oitenta) dias-multa
.

Nessa etapa, não merece amparo o pleito de aplicação da circunstância atenuante na fração de 1/6 (um sexto), haja vista que, o Código Penal não estabelece limites mínimo ou máximo a ser aplicado e, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, a dosimetria da pena não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, ausentes causas de diminuição, incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do CPB, cuja fração de incidência em 2/5 (dois quintos) restou devidamente justificada por ter sido o crime cometido em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, demonstrando maior reprovação e perigo concreto à vítima, restando a pena definitiva do acusado quantificada em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e mais 112 (cento e doze) dias-multa.

Da dosimetria do réu
Raimundo Nonato de Oliveira Lopes
.

Com relação ao referido réu, observa-se que o magistrado de piso avaliou corretamente em desfavor do referido acusado o vetor da
culpabilidade
, considerando que o apelante foi quem planejou ação delitiva, simulando a legitimidade da ação criminosa aproveitando-se de sua condição de aspirante à policial civil, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. Outrossim, as
circunstâncias do delito
também se revelam reprováveis pelos mesmos fundamentos empregados ao corréu.

Destarte, a valoração negativa de tais vetores, por si só, justificam plenamente a exasperação da pena base ao patamar pouco superior ao médio previsto para o tipo penal, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Em relação ao aludido acusado, evidencia-se que o magistrado de piso também não submeteu a pena pecuniária ao procedimento trifásico, estipulando-a de forma aleatória, sem guardar razoabilidade e proporcionalidade em relação à pena corpórea, motivo pelo qual, fixo a pena acessória em
200 (duzentos) dias-multa
.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, no mesmo
quantum
estabelecido na sentença, restando a pena intermediária quantificada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e a pena pecuniária em 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Por fim, ausentes causas de diminuição, incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do CPB, cuja fração de incidência em 2/5 (dois quintos) restou devidamente justificada por ter sido o crime cometido em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, demonstrando maior reprovação e perigo concreto à vítima, restando a pena definitiva do acusado quantificada em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda para ambos os recorrentes, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Em conclusão, em razão do
quantum
definitivo da pena, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, REJEITO A PRELIMINARE SUSCITADA E, NO MÉRITO, LHES NEGO PROVIMENTO
, submetendo,
DE OFÍCIO
, a pena pecuniária dos apelantes ao procedimento trifásico da dosimetria, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

[2]
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9ª Edição: São Paulo, pag. 695.

Belém, 31/10/2023